Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-13.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011850-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.717.591-15 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINARES DE
LITISPENDÊNCIA
E
CONEXÃO AFASTADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a
preliminar
de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Não há que se falar em
litispendência
ou
conexão
, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011850-13.2021.8.11.0003

APELANTE:

ELISA DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISA DE OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição do Indébito e Dano Moral n. 1011850-13.2021.8.11.0003
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Ainda,
condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2%, do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na forma do art. 80, do CPC.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que
“até a presente data foram realizados 34 DESCONTOS INDEVIDOS do benefício na parte Apelante, no valor estimado em R$ 3.575,78 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), sem aplicação de juros e correção monetária
”

(sic).

Assevera que
“a modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito realizado arbitrariamente pela parte Apelada, na prática, É IMPAGÁVEL, SÃO DESCONTOS PERMANENTES (ENQUANTO DURAR O BENEFÍCIO), pois, na os descontos são realizados independentemente do desbloqueio ou uso do cartão de crédito, na proporção de 5% do benefício da parte Apelante”
(sic).

Defende que
“NUNCA SOLICITOU/RECEBEU/DESBLOQUEOU/UTILIZOU qualquer cartão de crédito do banco Apelado”
(sic).

Afiança que
“a prática da Apelada é expressamente abusiva, por evidente má-fé, e, consequentemente, falha na prestação de serviços, consistente, de uma só vez em: (i) fraude na contratação; (ii) envio de produto/serviço não solicitado; (iii) cobrança/descontos indevidos em folha de pagamento da Requerente; (iv) inexistência de informação adequada/precisa; (v) negócio viciado, nulo; (vi) descontos vitalícios/permanentes, e; (vii) subsidiariamente, erro substancial”

(sic).

Ainda, verbera que
“quanto ao documento de id 63126521, proposta de adesão – cartão de crédito, consta assinatura e documentos pessoais do Apelante, o qual esclarece que na oportunidade acreditou estar realizando empréstimo consignado, vez que desconhece modalidade de “saque autorizado”, ainda, resta ausente os esclarecimentos necessários da operação de crédito realizada, sem identificação de forma de pagamento (número de parcelas, valor, início e fim de pagamento, entre outros)”
(sic).

Subsidiariamente, pugna
“pela anulação do negócio jurídico, ante a configuração do erro substancial, nos termos do art. 138, e seguintes do Código Civil, com a devida declaração de inexistência de débitos, com determinação de obrigação de não fazer, consistente na interrupção dos descontos, c/c repetição do indébito, com condenação a devolução em dobro (§único, do art. 42, do CDC), por evidente má-fé, e condenação a reparação pelos danos morais suportados”
(sic).

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença de piso para julgar procedente a pretensão inicial (Id. 152674932).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões arguindo preliminares de ausência de dialeticidade, litispendência e conexão, e no mérito, rebatendo os argumentos expostos pela parte recorrente, postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, inclusive quanto a litigância de má-fé imposta (Id. 152674939).

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, consoante certidão acostada no Id. 153108671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, classificado como cartão de crédito consignado – RMC, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em falta de fundamentação do apelo, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ainda,
no que concerne às preliminares de litispendência e conexão, verifico que estas teses também não merecem amparo, haja vista que embora as ações discutidas possuam as mesmas partes, possuem objetos distintos, porquanto, nesta ação a autora discute os descontos efetivados em benefício “pensão por morte” nº. 147.287.373-1, ao passo que nos autos
1011853-65.2021.8.11.0003, a requerente se opõe aos descontos efetivados em seu benefício de “aposentadoria por idade” nº. 119.016.213-7
.

Desta feita,
REJEITO
as preliminares.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ELISA DE OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito e dano moral
em face do
BANCO BMG S.A
, alegando, em suma,
que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário de
valores referentes a serviços de cartão de crédito não solicitado, vez que não teria qualquer vínculo e/ou contrato com a instituição financeira ré.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC e, ainda,
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2%, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, do CPC.

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que os descontos são indevidos, afirmando que estes são realizados independentemente do desbloqueio ou uso do cartão de crédito, na proporção de 5% do benefício da parte apelante e que se trata de prática abusiva e a dívida impagável, pugnando pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença singular, julgando procedente a pretensão inicial.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária (Id. 152674906 – pág. 7), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 568.717.591-15,
Agência 614– banco 104 c/c 25105-4), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (
Id. 152674907), intitulado “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta nos seus documentos pessoais, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Por fim, deve ser mantida a condenação na penalidade de litigância de má-fé, tendo em vista a comprovação da alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023